Tribunal: STJ
Processo: 5215158-77.2024.8.13.0024
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2251928 - MG(2025/0510005-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: BRENO DO NASCIMENTO VICTOR
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO

ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA
CONSUMO PESSOAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO
SUPRIMIDA. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.
.
AGRAVO
BIS IN IDEM SÚMULA 7/STJ.
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão monocrática que
deu parcial provimento a recurso especial para (i) desclassificar o crime de tráfico de drogas (art.
33,
, da Lei n.o
) para o de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da
caput
11.343/2006
Lei n.o
) e (ii) reconhecer a aplicação do princípio da consunção entre o crime de
11.343/2006
roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal) e o
delito de posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, § 1o, inciso IV, da Lei
n.o
), com absolvição deste último delito.
10.826/2003
2. O agravante sustenta que a desclassificação do crime de tráfico para uso pessoal implicaria
reexame de matéria fático-probatória, vedado pela
afirmando que a condenação
Súmula 7/STJ,
se baseou em provas robustas (56,2g de crack, divididas em 41 pedras individualmente
embaladas, e apreensão de balança de precisão). Requer, ainda, o afastamento da consunção
entre posse de arma de fogo com numeração suprimida e roubo majorado, sob o argumento de
desígnios autônomos e contextos fáticos distintos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática, ao desclassificar o crime
de tráfico de drogas para o de posse para consumo pessoal e ao reconhecer a consunção entre o
crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e o delito de posse ilegal de arma de
fogo com numeração suprimida, violou a
ao supostamente reexaminar o acervo
Súmula 7/STJ
fático-probatório, bem como se, no contexto fático específico, há prova suficiente da finalidade
mercantil da droga e autonomia da conduta de posse de arma a justificar condenações autônomas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55946901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 16/04/2026 20:14:09
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: f77e1896-2d1b-4557-a512-f062b8c6c281

4. Constatou-se que a agravante não apresentou argumentos novos ou aptos a infirmar os
fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar teses já analisadas e rejeitadas,
razão pela qual se mantiveram os fundamentos anteriormente adotados.
5. No tocante ao crime de tráfico, verificou-se que a droga (56,2g de crack, dividida em 41
pedras) e a balança de precisão foram encontradas incidentalmente em diligência voltada à
apuração de roubo, inexistindo investigações prévias de tráfico, registros de vendas, fluxo de
compradores, anotações de mercancia ou outros elementos típicos de comercialização, de modo
que o conjunto probatório não afasta dúvida razoável quanto à destinação mercantil da
substância.
6. O ônus de provar a finalidade mercantil da droga incumbe à acusação e que, diante da
fragilidade probatória relativa ao elemento subjetivo do tipo do
da Lei n.o
art. 33
11.343/2006,
bem como da ausência de flagrante de venda ou de associação para tal fim, impõe-se a aplicação
dos princípios da presunção de inocência e do
, com a desclassificação da
in dubio pro reo
conduta para o crime de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei n.o
).
11.343/2006
7. A proximidade temporal (8 minutos) e a inseparabilidade contextual entre a posse da arma e a
prática do roubo majorado, no curso de perseguição policial imediata, evidenciam a ausência de
desígnios autônomos e que a conduta constitui desdobramento direto e inseparável do crime
patrimonial, aplicando-se o princípio da consunção para evitar
.
bis in idem
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão monocrática que
deu parcial provimento ao recurso especial para desclassificar o crime de tráfico de drogas para
o de posse de drogas para consumo pessoal, reconhecer a consunção entre o roubo majorado
pelo emprego de arma de fogo e o delito de posse ilegal de arma de fogo com numeração
suprimida, absolver o agravado deste último crime e determinar o retorno dos autos ao Tribunal
de origem para nova dosimetria das penas.
Tese de julgamento:
1. A desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse de drogas para consumo
pessoal é cabível quando, apesar de quantidade e acondicionamento indicativos, não há
elementos probatórios robustos que demonstrem, de forma segura, a finalidade mercantil da
substância, impondo-se a aplicação dos princípios da presunção de inocência e do in dubio pro
.
reo
2. A revaloração jurídica de fatos incontroversos delineados no acórdão recorrido não configura
reexame de matéria fático-probatória nem viola a Súmula 7/STJ.
3. Aplica-se o princípio da consunção entre o crime de roubo majorado pelo emprego de arma de
fogo e o delito de posse ou porte ilegal da mesma arma quando a manutenção da arma pelo
agente, em curto lapso temporal e em contexto de perseguição imediata, representa mero
desdobramento do
do roubo, sendo vedada a dupla punição pelo mesmo fato (
iter criminis
bis in
).
idem
Dispositivos relevantes citados: Lei n.o
arts. 28 e 33,
; Lei n.o
11.343/2006,
caput
10.826/2003,
§ 1o, IV; Código Penal,
§ 2o-A, I; Princípio da presunção de inocência (
art. 16,
art. 157,
o, LVII); Princípio do
; Princípio do
; Princípio da
CF/1988, art. 5
in dubio pro reo
bis in idem
consunção; Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 7/STJ.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
09/04/2026
15/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
16 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55946901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 16/04/2026 20:14:09
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: f77e1896-2d1b-4557-a512-f062b8c6c281

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55946901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 16/04/2026 20:14:09
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: f77e1896-2d1b-4557-a512-f062b8c6c281

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2251928 - MG(2025/0510005-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: BRENO DO NASCIMENTO VICTOR
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO

ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA
CONSUMO PESSOAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO
SUPRIMIDA. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.
.
AGRAVO
BIS IN IDEM SÚMULA 7/STJ.
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão monocrática que
deu parcial provimento a recurso especial para (i) desclassificar o crime de tráfico de drogas (art.
33,
, da Lei n.o
) para o de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da
caput
11.343/2006
Lei n.o
) e (ii) reconhecer a aplicação do princípio da consunção entre o crime de
11.343/2006
roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal) e o
delito de posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, § 1o, inciso IV, da Lei
n.o
), com absolvição deste último delito.
10.826/2003
2. O agravante sustenta que a desclassificação do crime de tráfico para uso pessoal implicaria
reexame de matéria fático-probatória, vedado pela
afirmando que a condenação
Súmula 7/STJ,
se baseou em provas robustas (56,2g de crack, divididas em 41 pedras individualmente
embaladas, e apreensão de balança de precisão). Requer, ainda, o afastamento da consunção
entre posse de arma de fogo com numeração suprimida e roubo majorado, sob o argumento de
desígnios autônomos e contextos fáticos distintos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática, ao desclassificar o crime
de tráfico de drogas para o de posse para consumo pessoal e ao reconhecer a consunção entre o
Documento eletrônico VDA55061741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:36
Código de Controle do Documento: b2c8c808-41ee-409c-b3da-133a2cda6c0b

crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e o delito de posse ilegal de arma de
fogo com numeração suprimida, violou a
ao supostamente reexaminar o acervo
Súmula 7/STJ
fático-probatório, bem como se, no contexto fático específico, há prova suficiente da finalidade
mercantil da droga e autonomia da conduta de posse de arma a justificar condenações autônomas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Constatou-se que a agravante não apresentou argumentos novos ou aptos a infirmar os
fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar teses já analisadas e rejeitadas,
razão pela qual se mantiveram os fundamentos anteriormente adotados.
5. No tocante ao crime de tráfico, verificou-se que a droga (56,2g de crack, dividida em 41
pedras) e a balança de precisão foram encontradas incidentalmente em diligência voltada à
apuração de roubo, inexistindo investigações prévias de tráfico, registros de vendas, fluxo de
compradores, anotações de mercancia ou outros elementos típicos de comercialização, de modo
que o conjunto probatório não afasta dúvida razoável quanto à destinação mercantil da
substância.
6. O ônus de provar a finalidade mercantil da droga incumbe à acusação e que, diante da
fragilidade probatória relativa ao elemento subjetivo do tipo do
da Lei n.o
art. 33
11.343/2006,
bem como da ausência de flagrante de venda ou de associação para tal fim, impõe-se a aplicação
dos princípios da presunção de inocência e do
, com a desclassificação da
in dubio pro reo
conduta para o crime de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei n.o
).
11.343/2006
7. A proximidade temporal (8 minutos) e a inseparabilidade contextual entre a posse da arma e a
prática do roubo majorado, no curso de perseguição policial imediata, evidenciam a ausência de
desígnios autônomos e que a conduta constitui desdobramento direto e inseparável do crime
patrimonial, aplicando-se o princípio da consunção para evitar
.
bis in idem
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão monocrática que
deu parcial provimento ao recurso especial para desclassificar o crime de tráfico de drogas para
o de posse de drogas para consumo pessoal, reconhecer a consunção entre o roubo majorado
pelo emprego de arma de fogo e o delito de posse ilegal de arma de fogo com numeração
suprimida, absolver o agravado deste último crime e determinar o retorno dos autos ao Tribunal
de origem para nova dosimetria das penas.
Tese de julgamento:
1. A desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse de drogas para consumo
pessoal é cabível quando, apesar de quantidade e acondicionamento indicativos, não há
elementos probatórios robustos que demonstrem, de forma segura, a finalidade mercantil da
substância, impondo-se a aplicação dos princípios da presunção de inocência e do in dubio pro
.
reo
2. A revaloração jurídica de fatos incontroversos delineados no acórdão recorrido não configura
reexame de matéria fático-probatória nem viola a Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA55061741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:36
Código de Controle do Documento: b2c8c808-41ee-409c-b3da-133a2cda6c0b

3. Aplica-se o princípio da consunção entre o crime de roubo majorado pelo emprego de arma de
fogo e o delito de posse ou porte ilegal da mesma arma quando a manutenção da arma pelo
agente, em curto lapso temporal e em contexto de perseguição imediata, representa mero
desdobramento do
do roubo, sendo vedada a dupla punição pelo mesmo fato (
iter criminis
bis in
).
idem
Dispositivos relevantes citados: Lei n.o
arts. 28 e 33,
; Lei n.o
11.343/2006,
caput
10.826/2003,
§ 1o, IV; Código Penal,
§ 2o-A, I; Princípio da presunção de inocência (
art. 16,
art. 157,
o, LVII); Princípio do
; Princípio do
; Princípio da
CF/1988, art. 5
in dubio pro reo
bis in idem
consunção; Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 7/STJ.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
(e-STJ, fls. 733-739) contra decisão monocrática proferida por este Relator (e-STJ, fls. 713-726),
que deu parcial provimento ao recurso especial interposto por BRENO DO NASCIMENTO
VICTOR para desclassificar o crime de tráfico de drogas para o de posse de drogas para
consumo pessoal e reconhecer a aplicação do princípio da consunção entre o crime de roubo
majorado pelo emprego de arma de fogo e o delito de posse ilegal de arma de fogo com
numeração suprimida, absolvendo-o deste último crime.
A parte agravante requer a manutenção da condenação por tráfico de drogas,
argumentando que a desclassificação para uso pessoal, conforme decidida na monocrática,
implica indevido reexame do acervo fático-probatório, vedado pela Súmula 7/STJ.
Sustenta que o acórdão recorrido, ao condenar o réu, baseou-se em provas concretas
e robustas, como a quantidade, natureza e forma de acondicionamento da droga (56,2g de crack
divididos em 41 pedras individualmente embaladas), além da apreensão de uma balança de
precisão.
Prosseguindo, postula a não aplicação do princípio da consunção entre os crimes de
posse de arma de fogo e roubo majorado, defendendo a autonomia das condutas.
Alega que o acervo probatório demonstrou desígnios autônomos e contextos fáticos
distintos, pois o réu saiu de casa já portando a arma com intenção de assaltar e permaneceu com
ela após o roubo, configurando um risco autônomo à segurança pública, em consonância com a
jurisprudência desta Corte Superior.
Sendo assim, postula a reconsideração da decisão monocrática para reformá-la
integralmente, restabelecendo o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais que condenou o agravado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de
arma de fogo com numeração suprimida, em concurso com os demais delitos, ou,
subsidiariamente, a submissão do presente agravo ao julgamento da Turma.
Documento eletrônico VDA55061741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:36
Código de Controle do Documento: b2c8c808-41ee-409c-b3da-133a2cda6c0b

É o relatório.
VOTO
A irresignação apresentada pelo Ministério Público Federal não merece guarida.
Observa-se que o agravante não trouxe argumentos novos ou suficientemente
capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar as teses já
rechaçadas.
A matéria foi exaustivamente examinada e a conclusão alcançada pela decisão
monocrática encontra-se em consonância com a jurisprudência pacífica e consolidada desta
Corte Superior.
Dessa forma, mantenho a decisão impugnada por seus próprios fundamentos, os
quais foram assim consignados e que ora reafirmo como razão de decidir (e-STJ, fls. 713-725):

“Extrai-se dos autos que o recorrente foi condenado à pena privativa de liberdade de
18 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, além de
846 dias-multa, pela prática dos crimes de roubo, resistência, posse ilegal de arma de
fogo com numeração suprimida e tráfico ilícito de entorpecentes.
[...]
A Defesa também pleiteia a absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de
drogas por insuficiência probatória, alegando que a quantidade de crack (56,2g,
divididas em 41 pedras) é ínfima e que não há elementos suficientes para comprovar
a finalidade mercantil.
O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ao prover o recurso ministerial, considerou
configurado o delito de tráfico (art. 33,
, da Lei n.o
), fundamentando
caput
11.343/06
a condenação na apreensão de 56,2g de crack, divididas em 41 pedras
individualmente embaladas, e de uma balança de precisão na residência do acusado,
além dos depoimentos dos policiais militares.
Entretanto, uma análise aprofundada do contexto fático e probatório revela elementos
que suscitam dúvida razoável quanto à destinação mercantil da substância
entorpecente, conduzindo à necessidade de desclassificação da conduta.
Primeiramente, é imperioso registrar que a ação policial que culminou na apreensão
da droga não teve origem em uma investigação direcionada ao tráfico de
entorpecentes ou em denúncias específicas sobre a prática de comércio de drogas
pelo recorrente.
A intervenção decorreu da perseguição e busca relacionadas ao crime de roubo, após
o rastreamento do aparelho celular de uma das vítimas.
A descoberta da droga e da balança de precisão ocorreu de forma incidental a essa
diligência voltada a outro delito.
Documento eletrônico VDA55061741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:36
Código de Controle do Documento: b2c8c808-41ee-409c-b3da-133a2cda6c0b

Não há, nos autos, qualquer menção a investigações prévias, monitoramentos,
anotações de tráfico, fluxo de pessoas na residência para aquisição de entorpecentes,
ou outros elementos típicos que corroborem a prática habitual ou mesmo pontual da
mercancia.
Ainda que a quantidade de 56,2g de crack, e a presença de uma balança de precisão
sejam indícios que podem, em determinadas circunstâncias, apontar para o tráfico, é
crucial argumentar que esses elementos, quando analisados isoladamente e na
ausência de outros indicativos robustos de comercialização, tornam-se insuficientes
para fundamentar uma condenação pelo delito do
da Lei de Drogas.
art. 33
A simples existência da balança, embora seja um petrecho comumente associado ao
tráfico, não é prova inequívoca da venda ou da intenção de vender.
Ademais, o ônus da prova da finalidade mercantil recai sobre a acusação, e não sobre
a defesa.
No caso em tela, a ausência de elementos probatórios que demonstrem de forma
contundente a comercialização da droga, como a falta de investigações prévias de
tráfico, de registros de vendas, de contatos com compradores ou de outros indícios
que confirmem o elemento subjetivo do tipo, enfraquece a tese de tráfico.
Em face da fragilidade do conjunto probatório no que tange à comprovação do
elemento subjetivo do tipo do
da Lei n.o
e considerando que o
art. 33
11.343/06,
recorrente não foi flagrado realizando atos de venda ou associando-se a outros para
tal fim, impõe-se a desclassificação da conduta.
Diante do exposto, e em atenção aos princípios do
e da presunção de
in dubio pro reo
inocência, o recurso especial deve ser provido para desclassificar a conduta do crime
de tráfico de drogas (art. 33,
, da Lei n.o
) para o de posse de drogas
caput
11.343/06
para consumo pessoal, previsto no artigo 28 da mesma Lei.
Prosseguindo, a tese da consunção entre o delito de posse ilegal de arma de fogo com
numeração suprimida (art. 16, §1o, inciso IV, da Lei n.o
) e o crime de
10.826/03
roubo majorado (art. 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal) foi abordada pelo
Tribunal de Justiça de Minas Gerais nos seguintes termos (e-STJ, fls. 606-607):

como bem pontuou o sentenciante, inobstante a arma de fogo apreendida ser
‘In casu,
a mesma utilizada no roubo, o contexto dos fatos foi distinto. Após se valer do
armamento para praticar o crime contra o patrimônio, o sentenciado optou por manter
o artefato sob sua guarda. Destarte, considerando as diferenças de tempo e espaço,
bem como a ausência de nexo de dependência ou subordinação das condutas, o
sentenciado, ao roubar e, posteriormente, guardar a arma de fogo em sua residência,
praticou condutas distintas, ofendendo bens jurídicos diversos, notadamente o
patrimônio e a paz e segurança públicas, eis por que não há falar-se em absorção, pelo
roubo, do delito de posse de arma de fogo com numeração suprimida.’

A questão em pauta diz respeito à correta aplicação do princípio da consunção entre
o delito de roubo qualificado pelo uso de arma de fogo e o crime de posse ilegal de
arma de fogo com numeração suprimida.
O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ao analisar a matéria, decidiu que não era o
caso de absorção de um crime pelo outro.
Documento eletrônico VDA55061741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:36
Código de Controle do Documento: b2c8c808-41ee-409c-b3da-133a2cda6c0b

O entendimento da Corte foi que, apesar de ser a mesma arma utilizada no roubo, os
eventos subsequentes – a decisão do réu de manter o artefato sob sua guarda em sua
residência após o assalto – configurariam contextos fáticos distintos.
Para o Tribunal, essa separação no tempo e no espaço, bem como a ausência de um
elo de dependência ou subordinação entre as ações, indicava que o réu cometeu
crimes independentes, lesando bens jurídicos diferentes: o patrimônio (pelo roubo) e
a paz e segurança públicas (pela posse da arma).
Entretanto, uma análise dos acontecimentos, conforme descritos na denúncia e no
próprio acórdão, conduz a uma conclusão distinta, que favorece a aplicação do
princípio da consunção.
Os fatos narrados indicam uma sequência de eventos extremamente rápida e
interligada.
O roubo foi perpetrado pelo recorrente por volta das 8h da manhã, em um ônibus,
mediante o emprego da arma de fogo.
Uma das vítimas conseguiu rastrear o aparelho celular subtraído, indicando a
localização exata do suspeito.
Em resposta a essa informação, as autoridades policiais agiram com agilidade,
deslocando-se imediatamente para o endereço fornecido.
Ao chegarem, observaram o recorrente, que correspondia à descrição do autor do
roubo, e o viram tentando evadir-se para o interior de uma residência ao perceber a
presença policial.
A abordagem e a prisão ocorreram poucos minutos depois, precisamente às 8h08min.
A arma de fogo utilizada no assalto foi encontrada dentro da residência, onde o
recorrente havia se refugiado, e os telefones celulares roubados foram localizados nas
proximidades, em blocos de concreto.
Diante dessa cronologia, torna-se evidente que a posse da arma de fogo pelo
recorrente, após a concretização do roubo, não se desvinculou do contexto do crime
principal.
O intervalo de tempo de apenas 8 minutos entre o assalto e a apreensão da arma, no
curso de uma perseguição policial imediata, não configura uma ruptura fática ou um
novo desígnio autônomo de possuir ilegalmente o armamento.
Pelo contrário, o transporte da arma do local do roubo até a residência, onde foi
encontrada, insere-se perfeitamente na cadeia de eventos que visava à consumação
do roubo e à subsequente tentativa de fuga e de ocultação dos objetos subtraídos,
inclusive do instrumento do crime.
A ação de manter a arma, nesse breve lapso, não pode ser interpretada como uma
nova e independente vontade de atentar contra a segurança pública, mas sim como
um desdobramento direto e inseparável do crime patrimonial.
O princípio da consunção é aplicável quando um crime funciona como meio
necessário ou fase normal para a execução de outro.
No caso em questão, o porte e a posse da arma foram intrínsecos à prática do roubo,
e o eventual transporte ou guarda temporária da arma, em um contexto de fuga e
perseguição imediata, representam a fase final do
do roubo, ou seja, o
iter criminis
exaurimento do delito.
A utilização da arma de fogo já serviu para qualificar e majorar a pena do crime de
roubo, conforme previsto na legislação penal.
Documento eletrônico VDA55061741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:36
Código de Controle do Documento: b2c8c808-41ee-409c-b3da-133a2cda6c0b

Permitir uma condenação autônoma pela posse ilegal da mesma arma, sob essas
circunstâncias de tempo e modo, configuraria uma inadmissível dupla punição pelo
mesmo fato, violando o princípio do
.
bis in idem
A potencialidade lesiva da arma, que já fora manifestada e explorada no assalto, não
se restabeleceu de forma independente para justificar uma nova sanção.
Assim, a decisão do Tribunal de origem, ao recusar a aplicação da consunção,
desconsiderou a proximidade temporal e a inseparabilidade contextual das condutas,
o que não se alinha com a interpretação mais justa e coerente da lei penal.
A ausência de um lapso temporal significativo ou de qualquer outra circunstância que
indicasse um desígnio autônomo e desvinculado do roubo para a posse da arma
impõe o reconhecimento da absorção.
Portanto, em face das alterações realizadas, impõe-se o retorno dos autos ao Tribunal
de origem. A Corte
deverá proceder a uma nova dosimetria das penas,
a quo
ajustando-as aos termos desta decisão, que implicam na absolvição pelo crime de
posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida e na desclassificação do
delito de tráfico para uso pessoal.”
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.

Documento eletrônico VDA55061741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:36
Código de Controle do Documento: b2c8c808-41ee-409c-b3da-133a2cda6c0b

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.251.928 / MG
Número Registro: 2025/0510005-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10000251023941002 52151587720248130024
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BRENO DO NASCIMENTO VICTOR
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: BRENO DO NASCIMENTO VICTOR
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55914603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:44:08
Código de Controle do Documento: 87bd13fc-d66f-4117-b835-47655ef6ce02

Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55914603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:44:08
Código de Controle do Documento: 87bd13fc-d66f-4117-b835-47655ef6ce02